Tribunal: TJPA
Processo: 0800418-54.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800418-54.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: RENILTON CRISTO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ-AÇÚ, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA. CANDIDATO CLASSIFICADO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS ELIMINADOS NO CONCURSO PÚBLICO. IDÊNTICA FUNÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 06/02/2023 a 13/02/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar concedida, para determinar a nomeação de Renilton Cristo do Nascimento no cargo de MOTORISTA=L (147), da Região SEDE, ofertado no Concurso Público nº 001/2016 – Prefeitura Municipal de Tomé-Açu.

Diante da não apresentação de recurso pelas partes em tempo hábil, coube-me a presente remessa necessária por distribuição.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença, devendo ser confirmada por esta julgadora.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A hipótese ora em análise não merece maiores digressões.

O ponto nodal da presente demanda é definir se o impetrante possui direito líquido e certo de ser nomeado no Concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura de Tomé-Açu, mais especificamente no cargo 147 de Motorista na região sede.

É cediço que a contratação temporária, por si só, não é suficiente para evidenciar a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame não geram, só por si, o direito líquido e certo dos candidatos aprovados no certame ainda vigente, se classificados para além das vagas inicialmente oferecidas no edital. Precedente da Corte Especial do STJ: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 44.020/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/10/2017.

2.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS 54.959/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

***

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação.

III - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no RMS 49.104/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017)

No entanto, no caso em debate, houve premente preterição, na medida em que, dentro do prazo de validade do concurso supramencionado, o Município de Tomé-Açu optou por preencher cargos vagos existentes na rede municipal de maneira arbitrária e precária, contratando na qualidade de servidores temporários
candidatos eliminados
no concurso público objeto da lide, para exercer
idêntica função
a que o autor almejou e se classificou em 1º lugar além dos aprovados e
não convocando-o
.

Assim, entendo pela confirmação da sentença de origem e, consequentemente, pela concessão da segurança ao demandante, por ser medida de fato e direito, em razão da violação ao direito líquido e certo de nomeação.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário para confirmar a sentença, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023